Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 933/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Estado da Bahia, na qualidade de sucessor patrimonial da Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento; Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 19/5/2010 170.000,00 D 14/1/2011 1.208,94 C 17/1/2011 0,08 C b) expedir a determinação constante do item 1.7; c) dar ciência ao Estado da Bahia de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, com expedição de quitação; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. 1. Processo TC- Processo 036.830/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empresa de Turismo da Bahia S.A - Bahiatursa Em Liquidação (15.225.014/0001-80); Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX); Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Bárbara Martins Costa (OAB/BA 41.846) e outros. 1.7. Determinar ao Estado da Bahia que, na impossibilidade de liquidação tempestiva do débito, no mencionado prazo de 15 (quinze) dias, adote providências com vistas à inclusão do valor da dívida em suas leis orçamentárias, informando ao Tribunal as providências adotadas no prazo de 30 (trinta) dias.